Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-67.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002867-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GISELLE CRISTINA SANTANA DE AGUIAR - CPF: 804.647.421-53 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS - RESPEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública pode promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
face a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002867-67.2017.8.11.0002, impetrado por
Giselle Cristina Santana de Aguiar
, concedeu parcialmente a segurança para reconhecer que os vencimentos da Apelada não poderiam ter sido alterados com a mudança de regime jurídico dos servidores, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial.

O Apelante, preliminarmente, argui a inadequação da via eleita diante da inexistência de prova pré-constituída de que houve perda salarial com a instituição do novo regime de cargos.

Assevera que não há violação de direito líquido e certo, uma vez que o novo regime jurídico da Guarda Municipal passou a ter novas classes e níveis, extinguindo textualmente os cargos da legislação anterior, sem que houvesse perda salarial, hierarquia ou tempo de serviço.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança do
mandamus
.

Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 57424471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021